Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. DÚVIDAS NA DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
1. O juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem aprofundar no exame da prova, consistindo em um juízo de prelibação sobre a materialidade do delito e os indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório, prevalecendo, nesta fase, o in dubio pro societate.
2. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Se há dúvidas de que a vítima tinha ou não motivo para esperar a agressão, tal circunstância deve ser esclarecida na instrução plenária e nos debates perante o Conselho de Sentença, a fim de que os jurados estejam aptos a responder aos quesitos, dentre eles, aquele sobre a qualificadora.
4. Recurso conhecido e desprovido.